Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IN DUBIO PROSOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade dos delitos e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. Não sendo demonstrada, de forma inquestionável, a negativa de autoria ou participação do acusado com relação ao crime de homicídio qualificado pelo qual fora denunciado, resta obstada a conclusão, neste momento, pela impronúncia, razão pela qual a dúvida deve ser dirimida perante o Conselho de Sentença, submetendo-se os réus a julgamento pelo Júri Popular, na forma do artigo 413, do Código de Processo Penal.
3. Os elementos de informação produzidos durante o inquérito, quando somados às demais provas dos autos, podem contribuir para a conclusão acerca da existência de elementos mínimos a justificar a submissão dos denunciados ao Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e provido.